Tribunal: CARF
Processo: 11080.722619/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722619/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.393 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
CRUZEIRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. TERMO DE OPÇÃO. DÉBITO.
PARCELAMENTO NÃO ATIVO.
Confirmada a existência de débitos em aberto, decorrente de parcelamento
rescindindo, confirma-se o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
decorrente do o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, ante
a circunstância impeditiva para a ingresso ao regime de tributação
diferenciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Bárbara Santos Guedes, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-103.781,
proferido pela 15a Turma da DRJ/ RPO, em 18 dezembro de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722619/2019-61
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722619/2019-61

Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006), da data de 21/01/2019,
todavia, seu pleito foi indeferido, conforme Termo de Indeferimento de e-fls. 03 e 47,
reproduzido abaixo:

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando:
A empresa fez a sua solicitação de opção ao Simples Nacional em 21.01.2019 cujo
relatório de pendências apresentou:
Débitos Previdenciários na RFB 02/18,04/18,05/18,06/18,07/18,08/18,09/18,10/18 e
11/18.
Débitos inscritos em Dívida Ativa da União - débitos previdenciários Debcad
14552.4264 Pendência cadastral com o município de Porto Alegre A empresa
solucionou cada uma das três pendências apresentadas conforme a seguir:
Pendência a) débitos previdenciários de 02/18 à 11/18, foi solicitado parcelamento
através do pedido 3155608 em 30.01.2019 e debcad no 15.757.037-1, gerando uma guia
de R$519,96 cuja liquidação se deu no dia 31.01.19 junto ao Banrisul s/a com
autenticação 0410080999835539331012019000000000051996.
Pendência b) Débitos previdenciários inscritos em Dívida Ativa sob n^ 145524254, foi
solicitado parcelamento através do pedido 5123722/3093773 em 28.01.2019, gerando
uma guia de R$517,13, cuja liquidação se deu no dia 31.01.2019 junto ao Banrisul s/a
com autenticação 0410080999835906531012019000000000051713.
Pendência c) taxa de alvará junto a Prefeitura de Porto Alegre, em pesquisa no setor
competente da prefeitura foi emitida uma guia com código de processamento
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722619/2019-61

2019.89.033366.000-0, cuja liquidação se deu no dia 30.01.2019 junto ao Banrisul com
autenticação 03B9443215BD2AFA718A41AOEA041748530.
Ao consultar o termo de indeferimento constou que a empresa incorreu na seguinte
situação de não ter regularizado a Debcad 145524264, trata-se da pendência de letra b)
que foi regularizada através de parcelamento e pagamento da primeira parcela conforme
já demonstrado acima.
REQUERER:
Face ao cumprimento de todas as exigências legais e ter regularizado todas as
pendências, solicita a V. S a. a dignar-se a apreciar ao aqui exposto e promover a
inclusão da empresa no Sistema do Simples Nacional com data do dia 01.01.2019.
Ao apreciar a questão, a 15a Turma da DRJ/ RPO julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
Simples Nacional. Situação Impediente. Débito.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
“(...) O recurso protocolado em 07/03/19 se fez necessário em função do termo de
indeferimento da nossa solicitação sob a alegação de que a empresa não regularizou a
Deb cad 145524264 (Dívida previdenciária), que se encontrava em Dívida Ativa da
União.
Houve a regularização através da negociação 5123722/3093773, gerando uma guia
inicial de R$ 517,13, que foi paga em 31.01.19 com autenticação efetuada pelo Banco
Banrisul 0410080999835906531012019000000000051713.
Portanto a guia foi paga dentro do prazo estipulado para ocorrer a opção, no dia
31.01.19 não havia débitos, pois todos foram regularizados dentro do prazo previsto,
devendo ser considerado procedente o pedido de opção ao Simples Nacional.
As regras de opção ao simples nacional são duas à saber:
Quando da abertura da empresa e depois de realizada os registros nas fazendas
municipal e ou estadual.
A segunda regra é que as empresas que foram excluídas do simples, podem solicitar o
reenquadramento até o dia 31 de janeiro do ano posterior, sendo automaticamente
reenquadradas desde que não possua débitos nesta data.
A empresa parcelou todos os seus débitos inclusive o deb cad 14552424 e realizou os
pagamentos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722619/2019-61

A regra dos parcelamentos para serem considerados efetivados leva em conta que existe
a necessidade de primeiro solicitar o parcelamento e efetuar o pagamento da primeira
parcela para fins de efetivação do mesmo.
Caso no transcorrer do ano em curso as demais parcelas deixarem de serem pagas, dá
direito a Fazenda rescindir o parcelamento e podendo solicitar novamente a exclusão do
contribuinte do simples nacional com efeitos a partir do dia 01 de janeiro do exercício
seguinte.
Desta forma conclui-se que:
Primeiro o parcelamento junto a Procuradoria da Fazenda Nacional foi efetivado, pois
foi solicitado o parcelamento através da negociação 5123722 e pagamento da primeira
parcela R$517,13, conforme autenticação da guia realizada pelo Banco Banrisul.
Segundo o parcelamento foi rescindido por falta da continuidade de pagamentos.
Desta forma houve a efetivação e a quitação do parcelamento através da primeira guia
de pagamento, gerando o direito de o contribuinte retornar ao simples nacional tendo em
vista ter cumprido as pendências constantes na Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional dentro do prazo previsto, cito 31.01.19.
A rescisão posterior do referido parcelamento ocasionaria o direito da Fazenda excluir o
contribuinte com efeitos a partir de 01.01.20 e não dentro do exercício o que contraria a
LC 123/2006.
Portanto é notório de que foram cumpridas todas as exigências para que houvesse o
retorno ao Sistema do Simples Nacional, desta forma pedimos a apreciação ao aqui
exposto e que promova a inclusão da empresa no SIMPLES com efeitos a partir de
01.01.19.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722619/2019-61

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o
argumento de existir débito previdenciário apontado adiante, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa:

Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)

fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722619/2019-61

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
(Grifo nosso)
Ciente disso, a Recorrente, em 28/01/2019, aderiu parcelamento do débito (e-fls.
11/12), bem que indicação de recolhimento, em 31/01/2019, da 1a parcela correspondente ao
expediente (fl. 13). Destarte, a Recorrente alegou fazer jus ao deferimento de sua opção ao
Simples Nacional:
Todavia, a DRJ discordando da Recorrente, assim fez constar no acórdão de piso:
“(...)
É certo que se veem a formalização , em 28/01/2019, do instrumento de parcelamento
do débito antes referido (fls. 11/12), bem que indicação de recolhimento, em
31/01/2019, da 1a parcela correspondente ao expediente (fl. 13).
6. Observe-se, porém, que o parcelamento em testilha não teve melhor seguimento.
De fato, ao que se colhe dos sistemas eletrônicos da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, colacionados às fls. 22/25, a situação corrente do débito em pauta é
“CRÉDITO EM COBRANÇA AMIGÁVEL”, isso em 07/2019. Não se encontram
informações sobre “PAGAMENTOS DE UM CRÉDITO” (fl. 24), “APROPRIAÇÃO
DE UM CRÉDITO” (fl. 24), ou sobre “PAGAMENTOS INVÁLIDOS” (fl. 25), bem
que coisa nenhuma debaixo do título “CONSULTA HISTÓRICO DO
PARCELAMENTO” (fl. 25).
7. Note-se, por fim, que o efeito da descontinuidade do expediente de parcelamento (foi
o que se teve, como visto), assim se o pode estimar como retroativo à época da
ocorrência dos respectivos fatos geradores subsumidos à obrigação então parcelada.
Essa é, pelo menos, uma orientação dedutível a partir das múltiplas Leis que vieram de
regrar as mais diversas espécies de parcelamento, ao repisarem que ficam
restabelecidos, "em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma
da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores"
(vide, a propósito: art. 5, § 1o, da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000 - REFIS; art. 10, §
20o, da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001 - FIES; art. 12 da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003 - PAES; art. 7o, § 2o, da Medida Provisória no 303, de 29 de junho de
2006 - PAEX; art. 39, § 12, inciso I, e art. 40, § 14, inciso I, ambos da Lei no 12.865, de
9 de outubro de 2013; art. 1o, §14, inciso I, da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art.
56, § 3o, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018).
8. . Não há negar, pois, um forte viés de retroação no que atina aos efeitos
decorrentes d'um parcelamento inadimplido e/ou descontinuado.
9. Ao que se vê, no que toca à regularização da situação como apontada no questionado
Termo de Indeferimento, ela (regularização) não é alcançada até o último dia útil de
janeiro/2019. Por outra, tem-se que o Contribuinte não fez bom proveito do prazo
estipulado no art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio 2018.
(Grifou-se)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722619/2019-61

Já a Recorrente, em suas razões recursais, aduziu que, em que pese ter havido a
rescisão do parcelamento, posteriormente, por falta da continuidade de pagamentos, “houve a
efetivação e a quitação do parcelamento através da primeira guia de pagamento, gerando o
direito de o contribuinte retornar ao simples nacional tendo em vista ter cumprido as
pendências constantes na Solicitação de Opção pelo Simples Nacional dentro do prazo previsto,
cito 31.01.19. Logo, argumenta a Recorrente “a rescisão posterior do referido parcelamento
ocasionaria o direito da Fazenda excluir o contribuinte com efeitos a partir de 01.01.20 e não
dentro do exercício o que contraria a LC 123/2006”.
Neste contexto, entendo não assistir razão à Recorrente, afinal, com o
cancelamento do parcelamento, in casu, no exercício de 2019, o débito original é restabelecido
com os devidos acréscimos legais, ainda que abatidos o montante pago. Assim, :
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA COM DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO CONFIRMADO. EXCLUSÃO
DE OFÍCIO. CABIMENTO. Uma vez não concluídas as formalidades estabelecidas na
norma reguladora com vistas à consolidação dos débitos, com o cancelamento do
pedido de parcelamento especial, os débitos originais ficam restabelecidos com os
respectivos acréscimos legais, de sorte que, ainda que se considerem os pagamentos
efetuados pela contribuinte, exsurgirá um débito remanescente concernente aos
consectários que seriam reduzidos com base na lei que instituiu o referido parcelamento.
(Acórdão no 1302-005.058, Relator: Luiz Tadeu Matosinho Machado, Data da Sessão:
12 de novembro de 2020)
De fato, com a rescisão do parcelamento, o débito que motivou o indeferimento
da opção ao Simples Nacional deixa de ter sua exigibilidade suspensa, de acordo com o art. 151,VI
do CTN, o que se daria somente se o parcelamento permanecesse ativo, não sendo suficiente
apenas o pagamento de sua primeira parcelamento .
Neste sentido, cita-se a ementa a seguir:
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. É condição para permanência no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) a inexistência de débitos exigíveis (art. 17, V, da Lei
Complementar no 123, de 2006). Encontrando-se os débitos que motivaram a edição do
ADE de exclusão inclusos em parcelamento ativo, isto é, não rescindido, resta
configurada a hipótese do art. 151, VI, do CTN. (Acórdão no 1402-005.297, Relator:
Iágaro Jung Martins, Data da Sessão: 19 de janeiro de 2021)
Destarte, uma vez que o parcelamento do débito em questão foi rescindindo por
falta de pagamento, deve-se manter o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
posto não ter sido não elidido o fato que lhe deu causa, com efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção. Ressalta-se que, ao contrário do afirmado pela Recorrente, o início dos
referidos efeitos a partir do ano-calendário subsequente, dar-se-ia se estivéssemos tratando de
EXCLUSÃO do Simples Nacional, na hipótese do inciso V do caput do art. 17 da LC 123/2006,
porem, como já sobejamente mencionado, este é um caso de INDEFERIMENTO DE OPÇÃO.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722619/2019-61

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital